Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO DÉBITO. INCLUSÃO.

I – O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (REsp 1662317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

II – Nos termos do art. 523, §1o, do CPC, os honorários advocatícios incidem sobre o valor do débito que, por sua vez, abarca o valor da condenação ao pagamento de astreintes fixadas no curso da ação pelo descumprimento de preceito cominatório, como na hipótese em que a recorrente, a despeito da obrigação, fixada em tutela de urgência, a fornecer plano de saúde a consumidora, descumpriu a aludida decisão mesmo após intimada para o cumprimento de sentença.

III – Negou-se provimento ao recurso.